Tribunal: TJDFT
Processo: 0725614-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725614-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINE MUNIZ TELLES AGRAVADO: EVA DA GLORIA GONCALVES SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA CAROLINE MUNIZ TELLES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra si e contra JOAO AUGUSTO MARTINS TELLES por EVA DA GLORIA GONCALVES SILVA, determinou a intimação da parte executada para demonstrar, cabalmente, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, sob pena de indeferimento do pedido de revogação do benefício concedido à exequente. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, é regulada pelos ditames do art. 1.015 do CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) A respeito do caso declinado nas razões recursais, verifica-se que, inobstante intitulada decisão interlocutória, o provimento jurisdicional agravado (99027051), ao menos quanto ao tema da viabilidade da execução dos honorários sucumbenciais em face da parte agravada, beneficiária de gratuidade de justiça, não ostenta, a priori, conteúdo decisório. O Juízo a quo, aparentemente, antes de decidir pelo indeferimento do pedido veiculado pela parte ora agravante, conferiu-lhe a oportunidade de comprovar os requisitos para que seu pleito fosse atendido, a saber, que “deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”. Nada impede, todavia, que após manifestação da parte, o Juízo processante efetivamente defina a questão, mediante decisão que, a seu tempo e modo, poderá ser impugnada pelos recursos pertinentes. No entanto, em tese e até o momento, tal qual ocorre com o despacho que determina o recolhimento de custas sob pena de indeferimento da petição inicial, o pronunciamento objeto do presente recurso não aparenta ostentar caráter decisório, na forma do art. 203, § 2o, do CPC, não sendo, de regra, recorrível pela via proposta (art. 1.001, do CPC). Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, antes de não conhecer do recurso, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida e, principalmente, seu interesse recursal, especialmente em cotejo com as premissas declinadas acima, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no imediato não conhecimento da pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator